Tribunal: TJBA
Processo: 0411261-25.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0411261-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Teodomiro Souza Santos e outros (9)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição de precatório e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da ausência de impugnação ao cumprimento. A parte recorrente sustenta violação ao art. 85, § 7º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, quando o pagamento ocorrer por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC/2015, não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando não houver impugnação e o pagamento se der por meio de precatório, consoante entendimento consolidado no AgInt no REsp 1.886.309/RS e no AgInt nos EDcl no REsp 2.108.381/RS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR (Tema 186), declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997 (atualmente art. 1º-D), com interpretação conforme, restringindo a dispensa de honorários advocatícios às hipóteses de execução não impugnada sujeita ao regime de precatórios.

A Primeira Seção do STJ, em recente reviravolta jurisprudencial (REsp 2.029.636/SP – Tema 1190), estendeu a aplicação da lógica jurídica do art. 85, § 7º, do CPC/2015 às hipóteses de cumprimento de sentença com pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV), desde que não haja impugnação, fixando tese no sentido da não incidência de honorários nessas hipóteses, com modulação de efeitos para processos iniciados após a publicação do acórdão.

No caso concreto, o cumprimento de sentença não foi impugnado pelo Estado da Bahia, e o pagamento ocorrerá por meio de precatório, enquadrando-se integralmente na hipótese prevista no art. 85, § 7º, do CPC/2015, o que afasta a possibilidade de fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando não houver impugnação e o pagamento se der mediante precatório.

A interpretação do art. 85, § 7º, do CPC/2015 deve considerar a ausência de resistência da Fazenda como ausência de sucumbência, afastando a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 7º; Lei 9.494/1997, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 420.816/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, j. 29.09.2004, DJ 10.12.2006 (Tema 186); STJ, AgInt no REsp 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.108.381/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 20.06.2024, DJe 01.07.2024 (Tema 1190).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0411261-25.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados Teodomiro Souza Santos e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .